Tribunal: TJSP
Processo: 1003810-56.2018.8.26.0156
Classe: Apelação Cível / Empregado Público / Temporário
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - RECLAMAÇÃO TRABALHISTA - Pretensão ao recebimento de verbas trabalhistas – FGTS – Inadmissibilidade - Serviço temporário - Servidora contratada sob o regime estatutário - Inteligência do art. 37, incisos II e IX, da Constituição Federal - Vínculo de caráter estritamente administrativo - Incompatibilidade com as regras da CLT - Entendimento em consonância com

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - RECLAMAÇÃO TRABALHISTA - Pretensão ao recebimento de verbas trabalhistas – FGTS – Inadmissibilidade - Serviço temporário - Servidora contratada sob o regime estatutário - Inteligência do art. 37, incisos II e IX, da Constituição Federal - Vínculo de caráter estritamente administrativo - Incompatibilidade com as regras da CLT - Entendimento em consonância com precedentes deste E. Tribunal de Justiça - Sentença de procedência parcial mantida.

Recurso desprovido.